Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que deu provimento em parte à apelação e reduziu a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime fechado, e 36 dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão quanto à incidência do princípio da consunção entre os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão se a questão que se pretende seja examinada não foi suscitada nas alegações finais nem nas razões de apelação e, por essa razão, não foi objeto de exame pela sentença e pelo acórdão.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.